Tribunal: TJSP
Processo: 2199715-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2199715-28.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, são embargados JOSÉ ROBERTO
DOS REIS e SELMA APARECIDA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199715-28.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
2
VOTO No 20059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2199715-28.2019.8.26.0000/50003
Embargante: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Embargado: JOSÉ ROBERTO DOS REIS E OUTRO.
FORO DE SANTO ANDRÉ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do
CPC

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade: Não se admitem embargos de declaração
quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão de fls.10/13 que, à unanimidade, rejeitaram os embargos
declaratórios
opostos
às
fls.01/06
nos
autos
no
2199715-28.2019.8.26.0000/50002.
Em suas razões, sustenta que o v. aresto
embargado foi omisso quanto à análise de erro material apontado, de sorte
que tal vício deve ser suprido, para o fim de se determinar a conversão em
renda em favor da Municipalidade, dos depósitos efetivados nos autos da
execução fiscal no 1028457-56.2016.8.26.0554, em razão do transcurso do
prazo para interposição de embargos à execução fiscal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199715-28.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
3
Os embargos merecem ser rejeitados.
No caso dos autos, inexiste o apontado vício
suscitados pela recorrente, porquanto o acórdão embargado enfrentou todos
os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
Cabe acrescentar que, em sede de embargos
de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição e obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior
possibilidade de se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade. Assim, não se justifica, sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o proposito único de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, sua desconstituição.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.
Para cabimento dos recursos excepcionais é necessário que a
matéria constitucional ou federal que se quer levar aos
tribunais superiores tenha sido julgada, não bastando que
pudesse tê-lo sido. De outra , arte, não há necessidade de
constar na decisão recorrida, expressamente, o artigo da CF
ou da lei para que se tenha a matéria como prequestionada. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199715-28.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
4
suficiente, para tanto, que a questão tenha sido efetivamente
“decidida”, conforme exige a CF 102, III e 105, III1
Dessa feita, verifica-se que o presente recurso
guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não cabendo,
portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NÃO
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do art. 535, I e
II, do CPC que os embargos de declaração apenas são
cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado embargado não
apresenta a omissão apontada pela parte, inexistindo o vício
alegado, uma vez que a alteração legislativa instituída na Lei
n. 12.409/2001 pela Lei n. 13.000/2014 foi amplamente
debatida no acórdão. 3. "Os embargos de declaração não
constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes
ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão,
rediscussão e reforma de matéria já decidida. Segundo o
entendimento deste Tribunal, o prequestionamento da matéria,
para fins de interposição de recurso extraordinário, não se
mostra cabível em embargos de declaração, se não ocorrerem
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos
Tribunais, 2014 P. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199715-28.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
5
os pressupostos de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência não se
amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo
Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)